Tribunal: TJPA
Processo: 0800368-54.2024.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800368-54.2024.8.14.0103

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJAS

PROCURADOR: FERNANDO SILVA PACHECO

APELADO: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA FAMILIAR DA AMAZONIA COOAF-AMAZONIA, ROSELITA SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Eldorado dos Carajás contra sentença que rejeitou embargos à execução ajuizados em face de cobrança promovida pela Cooperativa Agrícola Mista Familiar da Amazônia (COOAF-AMAZONIA). O Município alegou inexistência de título executivo, sustentando que a nota de empenho não aparelha execução, além de impugnar os cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nota de empenho constitui título executivo extrajudicial hábil a aparelhar execução contra ente público; (ii) estabelecer se os embargos à execução poderiam ser acolhidos diante da ausência de demonstrativo de cálculos por parte do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nota de empenho, emitida por agente público, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, II, do CPC, por conter os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, caracterizando obrigação assumida pelo ente público.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a nota de empenho é título executivo, especialmente quando acompanhada de documentação que comprove a efetiva realização do objeto contratado, evitando o enriquecimento sem causa da Administração.

5.

O Município, ao alegar excesso de execução, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia devido, descumprindo o dever previsto no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, razão pela qual a impugnação não pode prosperar.

6.

As obrigações assumidas em gestões anteriores vinculam a pessoa jurídica do Município, que não pode se eximir do pagamento em razão da mudança de mandatários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nota de empenho constitui título executivo extrajudicial por reunir os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade.

2.

O Município responde pelas obrigações contraídas em gestões anteriores, independentemente de mudança de gestores.

3.

O executado que alega excesso de execução deve apresentar demonstrativo atualizado do valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 525, §§ 4º e 5º, 783 e 784, II; Lei nº 4.320/1964, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2109133/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, REsp 894.726/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 20.10.2009, DJe 29.10.2009; STJ, REsp 1.072.083/PR, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 17.02.2009, DJe 31.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE DE ELDORADO DO CARAJAS
em face de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás
que julgou improcedentes embargos à execução opostos pelo
Município na execução ajuizada por

COOPERATIVA AGRICOLA MISTA FAMILIAR DA AMAZONIA COOAF-AMAZONIA

.

A sentença apelada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

3- A fazenda aduz que não é devia a dívida, uma vez que contraída na gestão passada, bem como os cálculos apresentados não estão corretos.

4-O município possui personalidade jurídica própria, independentemente de quem é o gestor, persistindo as obrigações contraídas em mandatos pretéritos.

4.1-Nos termos do art. 525, §§ 4° e 5°, do CPC, a impugnação deve ser liminarmente rejeitada, se o executado alegar excesso de execução e não declarar de imediato o valor que entende correto ou não apresentar demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos.

4.2-Com efeito, é dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente.

6-Ante o exposto, rejeito os embargos à execução da fazenda pública.

7-Arbitro honorários em favor dos patronos no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa..

O Município de Eldorado dos Carajás interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para acolher os embargos à execução.

Aduz que a nota de empenho não é título executivo apto a aparelhar ação de execução, de modo que é nula a sentença.

Subsidiariamente, requer a adequação dos consectários da condenação à Jurisprudência.

O Apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Em relação ao Juízo de admissibilidade,
ressalte-se que a sentença não definiu juros de mora e correção monetária, limitando-se a rejeitar os embargos de execução opostos pelo Município, de modo que não se conhece do recurso nesta parte.

Assim, conhecido o recurso do Município de Eldorado dos Carajás somente no que diz respeito á ausência de título executivo.

Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente embargos à execução opostos pelo Município de Eldorado dos Carajás na ação de execução ajuizada por
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA FAMILIAR DA AMAZONIA COOAF-AMAZONIA.

Sustenta o Município de Eldorado dos Carajás a ausência de título executivo, tendo em vista que o autor aparelhou a ação de execução apenas com nota de empenho da dívida.

A teor do art. 783 do CPC, a
execução
para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Portanto, no campo genérico das execuções, o processo executório não comporta instrução probatória para demonstrar o cumprimento do termo ou condição de exigibilidade, sendo esta típica do processo de conhecimento.

O art. 784, II, do CPC, por sua vez, dispõe que:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; (...)

Nesse sentido, a
nota
de
empenho
emitida por agente público constitui título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista que sua emissão pressupõe obrigação realizada, cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo ente público sob pena de locupletamento sem causa.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a exigibilidade do contrato administrativo deve ser reconhecida quando acompanhado de documentação que comprove a efetiva realização do seu objeto, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO
FISCAL. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO AO PERCEBIMENTO DOS VALORES PLEITEADOS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de
execução
fiscal de título extrajudicial, lastreada por notas fiscais e notas de
empenho
. Na sentença, julgou-se extinta a
execução
. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II -
No tocante à alegação de negativa de vigência ao art. 61 da Lei n.
4.320
/1964, e ao art.
784
,
II
, do
CPC/2015
, é forçoso esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça entende que a
nota
de
empenho
emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, mormente se acompanhada da respectiva
nota
fiscal de fornecimento de produto ou de prestação de serviço.
III - Entretanto, não basta a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Exige-se, também, a comprovação de que estes requisitos estão lastreados nos termos e condições que lhe deram causa, de modo a proteger o interesse público e sua prevalência sobre o direito privado. IV - Nesse passo, não se faz suficiente a simples apresentação da
nota
de
empenho
e da correspondente
nota
fiscal de fornecimento de produto ou serviço. É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado com o atesto pelo representante da administração pública competente para tal (executor ou fiscal do contrato), do recebimento do objeto contratado e a sua adequação aos termos previstos no ajuste. Nesse sentido:
REsp n. 894.726/RJ
, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/10/2009, DJe de 29/10/2009;
REsp n. 1.072.083/PR
, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17/2/2009, DJe de 31/3/2009.V - Nesse passo, em razão do entendimento adotado nesta Corte Superior, de a
nota
de
empenho
emitida por agente público constituir título executivo extrajudicial, necessário se faz que os autos retornem ao Tribunal de origem para verificação se, de fato, houve o recebimento do objeto contratado pela Prefeitura municipal de Mesquita/RJ.VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2109133 RJ 2022/0111445-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Portanto, a
nota
de
empenho
revela obrigação líquida e certa assumida pela entidade pública, passível de exigibilidade pela via executiva.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

Honorários majorados para 12% sobre o valor atualizado do excesso da execução, em analogia aos termos do art. 85, §3º, II c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025